Tribunal: TJBA
Processo: 0502226-28.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502226-28.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:
IGOR ANDRADE GARCIA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: PAULO VITOR BATISTA GRAVE

Advogado(s)
:
LISIANE MARIA GUIMARAES SOARES, HILTON DE ABREU CELESTINO FILHO

EMENTA: APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ARQUITETO. MUNICÍPIO DE ITABUNA. EDITAL 01/2016.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. NOMEAÇÃO SERVIDOR COMISSIONADO PARA O MESMO CARGO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. PRETERIÇÃO RECONHECIDA COM CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL À INDENIZAÇÃO EQUIVALENTE À REMUNERAÇÃO RETROATIVA. IRRESIGNAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL ADSTRITA À INDENIZAÇÃO IMPOSTA. POSSE TARDIA, DETERMINADA POR DECISÃO JUDICIAL, NÃO ENSEJA DIREITO À PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS RETROATIVOS, SALVO FLAGRANTE ARBITRARIEDADE (RE 724347/DF-RG - TEMA 671/STF). CONDUTA DOLOSA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO VERIFICADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº
0502226-28.2018.8.05.0113
, oriundo da comarca de Itabuna, figurando como apelante
MUNICÍPIO DE ITABUNA

e apelado
FERNANDO GOMES OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.